Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA MÃE E DOS FILHOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 O reeducando requer prisão domiciliar para cuidar da mãe e das duas filhas, alegando a precariedade do estado de saúde de todas elas.
2 A prisão domiciliar humanitária é sempre uma medida excepcional, cabível apenas quando verificado o estado de abandono de pessoas com necessidades especiais que dependam exclusivamente dos cuidados do sentenciado. Se a genitora e uma das filhas estão saudáveis e são amparadas por outros familiares que saúde, alimentação e cuidados afetivos, não se acolhe a alegação da indispensabilidade dos cuidados que possa o sentenciado lhes proporcionar.
3 Agravo não provido.